Tribunal: TJBA
Processo: 0000023-43.2002.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000023-43.2002.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GENESIO FREIRE DE ABREU e outros (3)

Advogado(s)
:
SINESIO MARTINS DE ABREU JUNIOR, SINVALDO ARAUJO DA SILVA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSOR DATIVO. CURADOR ESPECIAL NOMEADO POR AUSÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVER DE PAGAMENTO PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por advogado nomeado como curador especial de dois réus revéis em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, diante da ausência de Defensoria Pública na comarca. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, por prescrição da pretensão ressarcitória, mas omitiu-se quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor do defensor dativo, o que ensejou a interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado como curador especial, diante da ausência de membro da Defensoria Pública na localidade e da efetiva prestação de serviço jurídico por período prolongado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 72, parágrafo único, do CPC autoriza a nomeação de advogado para exercer a curadoria especial nos casos em que a Defensoria Pública não estiver estruturada ou presente na comarca, configurando o encargo como de natureza pública.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, na ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o Estado deve arcar com os honorários do defensor dativo nomeado, em respeito ao dever estatal de garantir assistência jurídica (REsp 1.743.604/CE; AgInt no AREsp 939.261/PE; AgRg no REsp 1.475.782/MG).

O apelante comprovou atuação efetiva e contínua na defesa dos réus, com apresentação de contestação, participação em audiência e acompanhamento do processo de 2014 até a prolação da sentença em 2025, o que justifica a fixação de verba honorária.

A omissão da sentença em relação ao arbitramento dos honorários afronta o devido processo legal e o direito do defensor dativo à contraprestação pelo serviço prestado, sendo legítima sua fixação com base em critérios de proporcionalidade e na tabela da OAB como parâmetro orientador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Estado deve pagar honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado como curador especial, quando ausente Defensoria Pública na localidade.
A efetiva atuação do defensor dativo por período relevante justifica a fixação de verba honorária compatível com o serviço prestado.
A omissão judicial quanto ao arbitramento de honorários ao defensor dativo viola o devido processo legal e deve ser suprida pelo tribunal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 72, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.743.604/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.09.2018, DJe 27.11.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 939.261/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04.04.2017, DJe 19.04.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.475.782/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 17.03.2015, DJe 27.03.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Recurso de Apelação n
°
0000023-43.2002.8.05.0136
, em que figura como Apelante a
FRUTUOSO DIAS GONÇALVES
E FRANCISCO EDUARDO GUIMARÃES GONÇALVES
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER
E
D
AR

PROVIMENTO

A
O RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de e 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA